Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742059-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PERPETUA ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VIRGINIA TAVARES ALVES DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: ANTENOR ALVES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos de inventário registrado sob o no 0706122-71.2023.8.07.0014, que revogou a gratuidade de justiça requerida pela inventariante sob o fundamento de que a concessão de gratuidade de justiça no procedimento de inventário depende apenas da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros, sendo certo que o valor do monte mor supera os parâmetros objetivos de referida benesse legal, permitindo-se, contudo, o recolhimento das custas ao final do processo (ID 249172943) A agravante sustenta, por meio da Defensoria Pública (ID 76799359), que não dispõe de renda para arcar com as despesas imediatas do processo, que o valor dos bens que compõem o espólio não traduz capacidade econômica presente, que a aferição da hipossuficiência não pode repousar exclusivamente no referido montante, e requer a reforma da decisão, com a concessão da benesse, ou, ao menos, antecipação da tutela recursal e a suspensão de seus efeitos até o julgamento colegiado. É a síntese do necessário. Decido. À luz do art. 1.019, I, do CPC, o efeito suspensivo ao agravo pode ser deferido quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (art. 995, parágrafo único, c/c art. 300). A probabilidade decorre, em juízo de delibação, de que a gratuidade de justiça, assegurada pelos arts. 98 e 99 do CPC, é aferida à vista da insuficiência de recursos da parte, sendo que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa (art. 99, § 3o), somente afastável diante de elementos concretos e mediante contraditório (art. 99, § 2o), e, no procedimento de inventário, não se mostra juridicamente adequado utilizar, como critério exclusivo, o valor estimado do acervo hereditário — patrimônio ainda não partilhado e, portanto, indisponível e ilíquido — para negar/ revogar a benesse; a propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal vem assentando que a capacidade financeira do inventariante e dos herdeiros deve ser considerada, não bastando tomar o monte-mor como parâmetro único (TJDFT, Acórdão 1817245, 0729286-10.2023.8.07.0000, de Relatoria do e. Des. James Eduardo de Oliveira, 4a TC, j. 08/02/2024, DJe 26/03/2024; e, mais recentemente, Acórdão 2045743, 0722054-73.2025.8.07.0000, de Relatoria do e. Des. Sérgio Rocha, 4a TC, j. 11/09/2025, DJe 24/09/2025), orientação que se harmoniza com a disciplina dos arts. 615 a 617 e 626 do CPC, dos quais se extrai que o espólio não atua como sujeito com renda própria para fins de aferição de pobreza jurídica. No caso concreto, a decisão recorrida lastreou-se exclusivamente no valor dos bens do espólio e não apontou elementos idôneos sobre a renda do inventariante/herdeiros, e não lhes franqueou prazo para comprovação contraditória da hipossuficiência, o que evidencia a verossimilhança da tese recursal. O perigo de dano, por sua vez, é manifesto, pois a manutenção da negativa de gratuidade — ainda que com a postergação do recolhimento “ao final” — compromete o andamento regular de atos processuais que exigem adiantamentos e despesas inadiáveis, podendo inviabilizar a marcha do inventário e o resultado útil do recurso. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer, provisoriamente, a gratuidade de justiça até o julgamento colegiado, sem prejuízo de que o juízo de origem, se entender necessário, intime a parte para, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, comprovar documentalmente sua insuficiência de recursos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se com urgência ao d. Juízo de origem. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator